Tribunal: TJPA
Processo: 0889681-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889681-48.2023.8.14.0301

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: TATIANE SARAIVA DA PAIXAO, A. S. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por passageira e menor representado legalmente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, totalizando R$ 16.000,00, além de indenização por danos materiais de R$ 171,40, despesas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustentou que o cancelamento/atraso do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que configuraria caso fortuito ou força maior, apta a afastar sua responsabilidade civil, além de alegar assistência aos passageiros, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, necessidade de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve permanecer sobrestado em razão do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a manutenção não programada de aeronave configura caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional determinada no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral restringe-se aos processos que discutem responsabilidade civil de transportadora aérea por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior, especialmente nas hipóteses previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. A manutenção não programada de aeronave, ainda que necessária por razões de segurança, insere-se no risco ordinário da atividade econômica explorada pela companhia aérea e configura fortuito interno, não rompendo o nexo causal nem afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A relação entre passageiro e companhia aérea submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O atraso de aproximadamente 11 horas no voo contratado, com permanência prolongada dos passageiros no aeroporto e assistência insuficiente, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

7. A companhia aérea não comprova causa excludente da responsabilidade objetiva, limitando-se a alegar genericamente a regularidade da conduta e a necessidade de manutenção não programada da aeronave.

8. O dano moral decorre da violação às legítimas expectativas dos passageiros quanto à prestação adequada do serviço de transporte aéreo contratado, especialmente diante do atraso prolongado e da insuficiência da assistência prestada.

9. A indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. O valor de R$ 8.000,00 para cada autor revela-se excessivo nas circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 para cada autor, a fim de evitar enriquecimento injustificado e preservar a função compensatória e pedagógica da indenização.

11. A redução do quantum indenizatório não impõe redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para levantar o sobrestamento anteriormente determinado e reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 para cada autor.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. O atraso prolongado de voo, aliado à assistência insuficiente aos passageiros, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o valor fixado na origem se mostrar excessivo à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. 4. A redução do valor da indenização por dano moral não afasta a aplicação da Súmula 326 do STJ quando a parte autora decai apenas em parte mínima do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º, I, II, III e IV; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.417 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 326; TJ-SP, RI nº 1004702-14.2020.8.26.0602, Rel. Carlos Alberto Maluf, 1ª Turma, j. 14.12.2020; TJ-RJ, APL nº 0853509-33.2022.8.19.0001, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023; TJ-RR, RI nº 0832687-48.2023.8.23.0010, Rel. Cláudio Roberto Barbosa de Araújo, Turma Recursal, j. 23.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0889681-48.2023.8.14.0301

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

APELADO: A. S. P.

REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE SARAIVA DA PAIXÃO

APELADO: TATIANE SARAIVA DA PAIXÃO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por TATIANE SARAIVA DA PAIXÃO e A. S. P., em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A sentença recorrida (id. 33393932) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 para cada autor, totalizando R$ 16.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 171,40, acrescidos dos consectários legais, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 33393933), a companhia aérea sustenta, em síntese, que o cancelamento/atraso do voo decorreu de MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE, circunstância que, segundo defende, configuraria caso fortuito ou força maior, apta a excluir a responsabilidade civil. Aduz, ainda, que prestou assistência aos passageiros, que inexistiu falha na prestação do serviço, que os danos morais não se configuraram e que, subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser reduzido. Requer, ao final, a reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais e os ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, minorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33393939.

Em despacho anterior (id. 33894539), foi determinado o sobrestamento do feito, em razão do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo em hipóteses de caso fortuito ou força maior.

Posteriormente, a parte apelada atravessou petição (id. 34810673) requerendo o levantamento da suspensão, ao argumento de que a própria tese recursal da companhia aérea está fundada em manutenção não programada, hipótese que se enquadraria como fortuito interno, não abrangida pela suspensão nacional determinada no Tema nº 1.417/STF, especialmente após a decisão integrativa proferida em embargos de declaração no paradigma da repercussão geral.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

De início, impõe-se examinar a permanência, ou não, do sobrestamento anteriormente determinado nestes autos.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar embargos de declaração no paradigma do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, esclareceu que a suspensão nacional não possui alcance indiscriminado, devendo ficar restrita aos processos que discutam responsabilidade civil de transportadora aérea em razão de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, notadamente aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Transcrevo o referido artigo:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

...

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

A controvérsia destes autos, contudo, não se amolda, ao menos em seu núcleo recursal principal, à hipótese de suspensão nacional.

Isso porque a própria apelante afirma, expressamente, que o cancelamento/atraso do voo decorreu de PROBLEMAS TÉCNICOS, CONSISTENTES EM MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. Tal circunstância, por se inserir no risco ordinário da atividade econômica explorada pela transportadora, não configura fortuito externo, mas fortuito interno, sendo, portanto, inapta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço de transporte aéreo.

Desse modo, à luz da decisão integrativa proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, deve ser levantado o sobrestamento anteriormente determinado, uma vez que a causa de pedir recursal predominante não se relaciona a evento externo inevitável ou estranho à organização da atividade empresarial, mas a fato inerente à própria operação da companhia aérea.

Superada a questão do sobrestamento, passo ao exame monocrático da insurgência.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência ou não de responsabilidade da parte ré quanto à ocorrência de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado e eventual indenização por dano moral.

Como cediço, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo é assegurada constitucionalmente, não havendo, pois, dúvida quanto a incidência do referido diploma legal no presente caso.

No tocante ao exame do mérito propriamente dito, tem-se que aquele que causa dano, comete ato ilícito, está sujeito à reparação civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002.

Assim, em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; c) e do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório.

Entretanto, tratando-se de relação de consumo, como no presente caso, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa, senão vejamos:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Não obstante, o Código Consumerista adotou, também, a chamada teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Portanto, as empresas prestadoras de serviço devem arcar com os riscos do empreendimento.

A tese central da apelante consiste em atribuir ao evento natureza de caso fortuito ou força maior, sob o argumento de que a aeronave precisou passar por manutenção não programada. Contudo, a necessidade de manutenção de aeronave, ainda que identificada pouco antes da decolagem, não se qualifica como evento estranho à atividade empresarial da transportadora. Ao contrário, integra o risco próprio da exploração econômica do transporte aéreo, cujo desenvolvimento pressupõe planejamento operacional, manutenção preventiva, gerenciamento de malha, contingenciamento de falhas técnicas e adoção de providências capazes de minimizar os impactos aos passageiros.

A manutenção não programada, ainda que necessária por razões de segurança, não rompe o nexo causal entre a atividade prestada e os prejuízos suportados pelo consumidor. Cuida-se de fortuito interno, vale dizer, evento relacionado à organização, aos meios, à logística e aos riscos ordinários da atividade econômica da própria fornecedora.

Resta incontroverso nos autos que a parte demandada adquiriu passagem aérea com os seguintes trechos:
Belém (BEL) – Caxias do Sul (RS), com escalas em Brasília e São Paulo, com saída no dia 09.07.2023 às 17:40h e previsão para a chegada no destino às 13:35 do dia seguinte (10.07.2023).

Resta incontroverso ainda que o referido voo teve atraso de aproximadamente de 11 (onze) horas.

Cumpre ressaltar que a MANUTENÇÃO DA AERONAVE configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da parte demandada em informar previamente os passageiros acerca do cancelamento/atraso do voo, tendo em vista que problemas como estes estão diretamente relacionados ao transporte aéreo e fazem parte do cotidiano da empresa, no desenvolvimento da atividade comercial empreendida, porquanto integral o risco da atividade da empresa e, assim sendo, não configura ausência de responsabilidade.

Também não merece acolhida a alegação genérica de assistência adequada. A sentença consignou que os autores permaneceram por longo período no aeroporto, receberam assistência insuficiente e tiveram de suportar despesas próprias, sendo reconhecido apenas parte do dano material pleiteado, no valor de R$ 171,40. A apelante, em suas razões, não trouxe elemento apto a infirmar concretamente tais premissas fáticas, limitando-se a sustentar a regularidade de sua conduta e a incidência de excludente de responsabilidade.

Portanto, não obstante as argumentações apresentadas pela ré, tem-se que não restou comprovada causa excludente da responsabilidade objetiva, de forma que não se afasta a responsabilidade de compensar eventuais danos oriundos do evento danoso.

Ora, a responsabilidade surge diante da violação do dever jurídico correspondente e, no caso, não há dúvidas de que ocorreu a violação à obrigação que tinha a ré de honrar com as legítimas expectativas da parte autora ao adquirir os bilhetes aéreos, surgindo assim o dever de indenizar.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, vislumbro que o valor fixado como indenização por dano moral deva ser
reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para CADA AUTOR.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, DANO MORAL "IN RE IPSA". Atraso no embarque de voo nacional incontroverso. Responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral na hipótese "in re ipsa". Valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada um dos recorridos que não comporta redução, sendo inclusive aquém do que geralmente arbitrado em casos análogos. Recurso que se nega provimento. (TJ-SP - RI: 10047021420208260602 SP 1004702-14.2020.8.26.0602, Relator: Carlos Alberto Maluf, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 14/12/2020)

CIVIL. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. Atraso intolerável de voo, defeito na prestação do serviço, dano moral inegável. Fixação em sede singular, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende ao princípio da proporcionalidade. Juros a contar da citação inicial e correção monetária da data de sua fixação. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento dos recursos. Unânime. (TJ-RJ - APL: 08535093320228190001 202300166926, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 23/08/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 25/08/2023)

EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. PASSAGEIRO CHEGOU AO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS DE ATRASO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADOS PROCEDENTES. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RR - RI: 0832687-48.2023.8.23.0010, Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/02/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Assim, provejo o apelo tão somente quanto à redução do
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
levanto o sobrestamento anteriormente determinado,
bem como
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
reduzir o
quantum
indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para CADA AUTOR
, nos termos da fundamentação acima.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal, tenho que a parte autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de redistribuir o ônus da sucumbência, mantendo-os como fixados na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026